Tribunal: STF
Processo: HC 265183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Borges Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.023.119/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que, inicialmente, o paciente foi absolvido do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    Interposta apelação pelo Ministério Público, foi provida, condenando-se o paciente à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa. 



    Alega-se, em síntese, que a condenação está embasada unicamente em reconhecimento ilícito, porquanto realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o paciente deve ser absolvido.



    Requer, ao final,



    “(...) a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de GUILHERME BORGES FERREIRA, para que reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como o paciente seja absolvido ante a insuficiência probatória. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.". (e-doc. 7)  



    Com efeito, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior assim decidiu as questões postas na presente impetração: 



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fl. 58): 



    [...] 



    De plano, verifico que a presente impetração foi ajuizada após o trânsito em julgado da condenação, sendo, pois, substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível (AgRg no HC n. 853.777/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/2/2024). 



    Além disso, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    No caso, o Tribunal paulista concluiu que há elementos probatórios consistentes a comprovar a autoria do crime imputado ao acusado, pois a vítima, motorista de aplicativo, reconheceu os envolvidos como autores do roubo, tanto por meio de reconhecimento fotográfico quanto pessoal, após descrever características físicas e o modus operandi do crime, cometido com grave ameaça e uso de arma de fogo. Segundo o acórdão, policiais civis confirmaram o reconhecimento e relataram a semelhança do crime com outros praticados contra motoristas (fls. 19/24). 



    Dessa forma, apesar do questionamento acerca da validade do procedimento de reconhecimento de pessoas, consta dos autos que a vítima conseguiu individualizar o autor do delito com a indicação de traços distintivos, confirmando isso em juízo. A propósito do que aqui se discute, o AgRg no REsp n. 2.104.223 /RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/3/2024. 



    Ademais, para concluir pela insuficiência probatória e absolver o paciente, é indispensável o revolvimento de fatos e de provas da ação penal. Neste âmbito, não há como afastar o entendimento do Tribunal de origem. Nesse sentido, o AgRg no HC n. 840.374/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024; e o AgRg no HC n. 618.233/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/11/2020. 



    Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).



    As razões apresentadas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que o agravante se limitou a reiterar tese já refutada, o que não é suficiente. Nada alegou sobre a inadequação do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal; não rebateu a circunstância de a vítima ter individualizado o agente mediante traços distintivos, confirmando tais elementos em juízo; tampouco enfrentou a conclusão de que a pretensão exigiria revolvimento fático-probatório, incompatível com a estreita via eleita. 



    Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida. E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Inicialmente, ressalto que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Contudo, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No mais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de roubo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente